Tribunal: TJPA
Processo: 0854250-26.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854250-26.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ARMANDO ALVES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de outubro a oito de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ARMANDO ALVES JÚNIOR

contra acórdão de minha relatoria constante no id. 14491156, págs. 1/5, que não conheceu do recurso de agravo interno, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

2. Agravo Interno não conhecido. À Unanimidade.”

Em suas razões recursais (id. 14527692), o embargante sustentou ter havido omissão no decisório embargado, havendo
a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 15351140, pág.1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, não fora majorado a verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dessa maneira, considerando o trabalho adicional realizado pelo procurador da embargante nesta instância recursal, deve ocorrer a majoração dos honorários advocatícios. Nesse passo, tendo sido fixada pelo juízo “a quo” referida verba no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuido ser razoável, observados os parâmetros do art. 85, § 3°, I, do CPC, majorá-la para o percentual de 12% (doze por cento).

Sobre a possibilidade de tal majoração no percentual acima fixado, o STJ já assim se pronunciou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL DE CORPUS CHRISTI. RECURSO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, é devida ainda que a parte adversa não tenha apresentado resposta ao recurso interposto
, circunstância essa que deve ser considerada tão somente para a quantificação do valor ou percentual a ser majorado. Precedentes.

7.
Hipótese em que a majoração da verba honorária em 15% sobre o valor fixado anteriormente se mostra razoável, não importando excessivo gravame à parte recorrente
.

8. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1668396/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).” (grifei)

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios a fim de, saneando o vício apontado, complementar a decisão ora embargada, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2023